Tribunal: STF
Processo: MS 37962
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança impetrado por ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAÚJO em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, na denominada CPI da Pandemia, que aprovou o requerimento n.º 00747/21 e autorizou a quebra de sigilo das comunicações e dados telemáticos do impetrante.
    Narra o impetrante que 
    “os fatos que são objeto de investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, estão delimitados em eventuais ações e omissões do Governo Federal no combate a pandemia do Covid-19 e no colapso de oxigênio em Manaus, além eventuais fraudes e desvios de recursos públicos federais destinados à saúde.
    É sobre esses fatos que a CPI DA PANDEMIA deve debruçar suas ações investigativas e consequentemente todos os seus requerimentos probatórios.
    No entanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 10.06.2021 e transmitida pela TV Senado, aprovou em bloco, em decisão monossilábica, diversos requerimentos de transferência de sigilo telefônico e de dados telemáticos, dentre eles, o requerimento n° 00747/2021 apresentado em desfavor do Advogado Zoser Plata Bondim Hardman de Araujo que atuou, no período compreendido entre 20 de maio de 2020 (nomeado pela Portaria n.º 1.378 de 20 de maio de 2020) e 25 de março de 2021 (exonerado pela Portaria n.º 231 de 25 de março de 2021), como assessor especial, código DAS. 102-5, do Ministério da Saúde.
    A disponibilização do resultado da 18ª reunião com a indicação de aprovação do requerimento n.º 00747/21 (item 13 da pauta) em conjunto com as notas taquigráficas disponibilizadas no site do Senado Federal, comprovam a materialização do ato coator”.
    Sustenta que o ato coator decretou, de forma completamente ilegal, desmotivada e inconstitucional, a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos do impetrante, o qual sequer figura como testemunha ou investigado, sendo patente a ausência de correlação e individualização na medida aprovada. 
    Para tanto, afirma que tampouco há relação do desempenho das funções do impetrante no exercício do cargo de assessor especial no Ministério da Saúde com os fatos objeto da investigação. 
    Nesse contexto, aduz que
    “o direito constitucional ao sigilo das comunicações e de dados somente poderá ser relativizado nas hipóteses onde houver indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal punida com pena de reclusão e, ainda, se a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis no ordenamento jurídico”
    Assevera, ainda, que a quebra de sigilo por ato de comissão parlamentar de inquérito deve ser necessariamente fundamentada, sob pena de nulidade e que no caso em questão 
    “as votações da CPI DA PANDEMIA se limitam ao simples ato de aprovação dos termos do requerimento, sem que seja proferido nenhum argumento para justificar a tomada de decisão, fazendo crer tratar-se de fundamentação per relationem. Destarte, a fragilidade nos fundamentos constantes do requerimento n.º 00747/21 contaminam a decisão, tornando-a nula de pleno direito”.
    Por fim, sustenta que 
    “a decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, aprovando o requerimento n.º 00747/2021, torna-se ainda mais periclitante, posto que, conforme é de conhecimento público, o paciente é advogado regularmente inscrito na ordem dos advogados do brasil e, eventual deferimento da quebra requerida invadirá o sigilo de conversas, informações, dados sensíveis e documentos existentes entre o advogado e os seus patrocinados.
    (…)
    Por diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal reiterou a inviolabilidade do advogado e o sigilo das comunicações com seus clientes, sendo este tema pacífico em toda a jurisprudência pátria.
    (…)
    Excepciona-se, contudo, essa imunidade apenas nos casos em que se apurem práticas de ilícitos penais por parte dos causídicos, corroborando ainda mais com a latente ilegalidade da medida autorizada pela CPI DA PANDEMIA.
    (…)
    No presente caso, o requerimento n.º 00747/21, aprovado pela CPI DA PANDEMIA, da forma como redigido e aprovado, inevitavelmente violará sigilo profissional do paciente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo em vista que o advogado impetrante não está sendo investigado, conforme já dito anteriormente.” (grifos do autor).
    Argumenta que o lapso temporal deferido no requerimento extrapola o período em que o impetrante exerceu função pública e que o requerimento abrange eventos que não dizem respeito a sua atuação enquanto Assessor especial do Ministério da Saúde. 
    Requer, assim, a concessão de liminar para 
    “ determinar a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange a aprovação do requerimento n° 00747/2021, e determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em desfavor do paciente, advogado militante, até eventual decisão do colegiado”.
    No mérito, requer a concessão da segurança “para anular a decisão que aprovou o requerimento n.º 00747/21 e determinou a quebra de sigilo telefônico e telemático do paciente”.
    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia (edoc. 27).
    A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal requer o ingresso no feito na qualidade de assistente do impetrante (edoc. 31).
    É relatório. Decido.
    Inicialmente, admito o ingresso do OAB-DF no feito, anotando-se.
    Ressalto, na sequência, que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de “Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas”, uma vez que, “enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem”(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes “quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos” (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
    Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
    Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 
    Ausente a simultânea presença de ambos esses pressupostos, não se mostra recomendável a concessão da pretendida medida liminar. 
    Com efeito, da justificativa apresentada no requerimento nº 747, de 2021, pelo Senador Alessandro Vieira para a determinação da quebra do sigilo das comunicações e dados telemáticos do impetrante, extrai-se:
    “O Sr. Zoser Plata Bondim Hardman de Araújo atuou como assessor especial, código DAS. 102-5, do então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no período em que ocorreram boa parte dos fatos que são objeto de investigação desta comissão parlamentar de inquérito.
    Ou seja, a atividade funcional de Sua Senhoria guarda relação legal, no plano administrativo, tanto com a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19 quanto no tratamento que recebeu o serviço público de saúde do estado do Amazonas, no período em que ocorreu outro fato determinado que motivou a criação desta CPI, qual seja, a crise sanitária que o estado sofreu em face dessa pandemia.
    De tal forma que a transferência para esta Comissão das informações que aqui se requer, nos termos da legislação de regência da matéria, e consoante o amplo entendimento jurisprudencial e doutrinário a esse respeito, pode servir para elucidar os fatos, e assim propiciar que a CPI cumpra os seus objetivos e dê conta de suas obrigações.
    O período respectivo compreende o ano de 2020, desde abril até o presente momento. Dada a natureza da atividade funcional do Sr. Zoser Hartman de Araújo, e em face de outras informações que dispomos, entendemos desnecessárias, no presente momento, outras transferências que usualmente são requisitadas em outros casos, nesta mesma Comissão, como as relativas às questões fiscais e bancárias do agente público em tela.
    A posse desses dados poderá contribuir para que a comissão parlamentar tenha condições de desenhar o adequado e ampla panorama respectivo, e assim propiciar à sociedade, como é o seu dever, o quadro mais completo possível” (edoc. 17). 
    Vê-se que a motivação apresentada para a quebra do sigilo se apoiou em fundamentos genéricos, que dizem respeito ao fato do impetrante ter exercido o cargo de Assessor Especial do Ministério da Saúde no período em que ocorreram os fatos objeto de investigação, atividade funcional que, segundo consta, teria relevância para “elucidar os fatos, e assim propiciar que a CPI cumpra os seus objetivos e dê conta de suas obrigações”. 
    Não houve demonstração objetiva de uma causa provável a justificar a ruptura da esfera da intimidade do impetrante, indicação de fatos que demonstrem que ele tenha agido de forma a atrair sobre si o ônus decorrente da investigação, individualização de condutas a serem investigadas, indícios que tenha praticado quaisquer condutas ilícitas ou demonstração objetiva que os dados e informações buscados teriam utilidade para veicular o desenrolar da investigação.
    Nesse contexto é assente que “as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo” (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa, DJ de 18.10.2002)
    Desse modo, a decretação de quebra de sigilo por comissão parlamentar de inquérito depende da indicação concreta de causa provável de envolvimento nos supostos atos irregulares e não pode se fundamentar genericamente em razão do cargo ocupado por aquele que tem seus dados devassados, como ocorre no caso. 
    É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/2/2001, in verbis:
    “As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV).
    – As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal”. (RTJ 173/808)
    Ressalte-se, por fim, que a aprovação da quebra do sigilo pelos membros da CPI ocorreu em sessão realizada em 10.6.21, motivo pelo qual a medida pode ser implementada a qualquer momento, o que atrai a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Assim, da perspectiva desse juízo provisório, concluo haver razoabilidade jurídica na pretensão do impetrante.
    Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos do ato que aprovou o requerimento n.º 00747/21 e autorizou a quebra de sigilo das comunicações e dados telemáticos do impetrante, até a conclusão do exame do mérito neste writ.
    Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora para cumprimento, solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei. 
    Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente